Tribunal: TJSP
Processo: 1016451-13.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Multa moratória, estabelecida contratualmente em 20% - Cabimento – Honorários advocatícios sucumbenciais - Fixação em 15% do valor da causa – Base de cálculo pertinente – Percentual razoável e criterioso - Embargos parcialmente procedentes – Recursos desprovidos, com observação.